Tribunal: TJMT
Processo: 1009742-44.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009742-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (AGRAVANTE), ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIOR - CPF: 217.893.428-56 (AGRAVANTE), ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (AGRAVANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (AGRAVADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE VIA CNIB. MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA. COMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO e outros contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial nº 1008266-40.2018.8.11.0003, que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel por se tratar de bem de família, mas determinou sua indisponibilidade via CNIB. Os agravantes alegam contradição na decisão e incompatibilidade da medida com a Lei nº 8.009/90, requerendo o cancelamento da indisponibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a decretação de indisponibilidade de bem imóvel reconhecido como bem de família, à luz da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indisponibilidade de bens constitui medida cautelar atípica fundada no poder geral de cautela do juiz, destinada a assegurar o resultado útil da execução.

A impenhorabilidade do bem de família não impede a adoção de medidas que resguardem a eficácia do processo executivo, desde que preservado o direito à moradia.

A indisponibilidade não se confunde com expropriação, pois não retira do devedor os direitos de uso e fruição do imóvel para fins residenciais.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a compatibilidade entre a impenhorabilidade do bem de família e a indisponibilidade via CNIB, por não haver violação ao núcleo essencial do direito à moradia.

A medida impede a dilapidação patrimonial e garante que eventual alienação do bem ocorra sob controle judicial, assegurando a destinação do produto à satisfação do crédito.

A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 não autoriza a livre disposição do bem sem consideração das obrigações inadimplidas.

A indisponibilidade observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não compromete a moradia nem a estrutura familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indisponibilidade de bem de família é compatível com a impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90, desde que preservado o direito à moradia.

A indisponibilidade via CNIB constitui medida cautelar atípica apta a assegurar a utilidade do processo executivo.

A proteção do bem de família impede a expropriação, mas não afasta medidas destinadas a evitar a dilapidação patrimonial do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2024/0456314-2, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 02.03.2026; TJ-PR, AI nº 0055884-27.2022.8.16.0000, Rel. Des.
Jucimar

Novochadlo
, j. 28.11.2022; TJ-SP, AI nº 2224282-84.2023.8.26.0000, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1009742-44.2026.8.11.0000

ADIRCEU CARLOS JERONIMO e outros
x

SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO, ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO JUNIOR e JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1008266-40.2018.8.11.0003, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel matrícula nº 77.824 por se tratar de bem de família, mas simultaneamente determinou sua indisponibilidade via CNIB (Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens).

Em suas razões recursais (ID 351406880), os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada é contraditória ao reconhecer a impenhorabilidade do bem de família e, ao mesmo tempo, determinar sua indisponibilidade.

Sustentam que a indisponibilidade do bem de família é incompatível com o regime jurídico estabelecido pela Lei nº 8.009/90, que não prevê tal restrição.

Argumentam ainda que a medida não possui utilidade processual, uma vez que o bem não poderá ser expropria
do para satisfação do crédito exequendo, além de impedir a reorganização financeira da entidade familiar.

Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de indis
ponibilidade registrada sobre o imóvel matrícula nº 77.824 até o julgamento final do presente agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada,
determinando-se o cancelamento da ordem de indisponibilidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 352074368, por não estarem presentes os requisitos necessários para sua concessão.

A agravada SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A apresentou contrarrazões (ID 355463365),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes Pares
:

A
controvérsia cinge-se à possibilidade de decretação de indisponibilidade de bem imóvel reconhecido como bem de família, via CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).

Os agravantes sustentam que a decisão agravada é contraditória ao reconhecer a impenhorabilidade do bem de família e, simultaneamente, determinar sua indisponibilidade, argumentando que tal medida seria incompatível com o regime jurídico estabelecido pela Lei nº 8.009/90.

Contudo, não assiste razão aos recorrentes.

A indisponibilidade de bens constitui medida cautelar atípica, fundamentada no poder geral de cautela do juiz, que visa assegurar o resultado útil do processo executivo, impedindo que o devedor se desfaça de seu patrimônio de modo a frustrar a satisfação do crédito.

No caso específico do bem de família, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a indisponibilidade é compatível com o regime de impenhorabilidade previsto na Lei nº 8.009/90, uma vez que não afeta os direitos de uso e fruição do imóvel para fins residenciais, preservando, assim, o núcleo essencial da proteção conferida ao bem de família, que é o direito à moradia.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INDISPONIBILIDADE VIA CNIB. COMPATIBILIDADE COM A IMPENHORABILIDADE. MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA. DIREITO DE USO E FRUIÇÃO RESGUARDADOS.
2.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE E. STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.1.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a impenhorabilidade do bem de família, destinada a assegurar o direito à moradia e à proteção da entidade familiar, é compatível com a ordem de indisponibilidade registrada via CNIB, uma vez que permanecem resguardados os direitos de uso e fruição do imóvel para fins residenciais.
2. Não se conhece da divergência quando a orientação firmada pela instância de origem se deu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ. 3. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 00000000000002184945 PR 2024/0456314-2, Relator.:
Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2026)

Importante ressaltar que a indisponibilidade não impede a alienação do bem em si, mas exige que esta ocorra sob controle judicial, de modo a garantir que o produto da venda, após a aquisição de outro imóvel de menor valor para moradia, possa ser utilizado para sati
sfação do crédito exequendo.

Quanto ao argumento de que a medida impediria a reorganização financeira da entidade familiar, verifica-se que os agravantes não demonstraram concretamente como a indisponibilidade afetaria tal reorganização.

Ademais, caso os agravantes pretendam reorganizar suas vidas mediante planejamento de reestruturação ou remanejamento financeiro do núcleo familiar, não podem desconsiderar as obri
gações inadimplidas, inclusive aquela que constitui objeto da execução em trâmite perante o juízo de primeiro grau.

A Lei nº 8.009/90 protege o bem de família contra a expropriação forçada, mas não confere ao devedor o direito de alienar livremente o imóvel sem considerar suas obrigações pendentes.

A proteção legal visa garantir o direito à moradia, e não criar um escudo patrimonial contra a satisfação de obrigações legitimamente constituídas.

Nesse contexto, a decretação da indisponibilidade revela-se medida útil, adequada e
necessária ao processo executivo, pois, em caso de alienação do bem, assegura-se a preservação da utilidade da execução, com a vinculação do produto da venda à satisfação do crédito consolidado e inadimplido.

Outrossim, a medida atípica observa os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade em face da tutela conferida à entidade familiar pela legislação de regência, porquanto não acarreta restrição aos direitos de uso e fruição do imóvel para fins de moradia permanente, tampouco compromete a constituição e a preservação do núcleo familiar.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL POR MEIO DO
CNIB.
IMÓVEL QUE SE CONFIGURA BEM DE FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. INDISPONIBILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPROPRIAÇÃO. DIREITO À MORADIA ASSEGURADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
A indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) é compatível com a impenhorabilidade do bem de família, pois visa apenas evitar a expropriação e dilapidação do patrimônio, bem como estimular o adimplemento da obrigação, restando assegurado o direito à moradia do devedor.
Agravo de instrumento não provido.
(TJ-PR - AI: 00558842720228160000 Nova Esperança 0055884-27.2022.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.:
Jucimar

Novochadlo
, Data de Julgamento: 28/11/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2022)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora no rosto dos autos de processo em que se discute valores oriundos de expurgos inflacionários de saldo da conta do FGTS do devedor. Hipótese em que noticiou o juízo federal que não há valores depositados naqueles autos, tendo em vista que o crédito do aqui executado foi diretamente depositado na sua conta vinculada do FGTS. Inocuidade da penhora reconhecida, conquanto legitima.
Bem imóvel já reconhecido como bem de família. Possibilidade de manutenção da anotação da indisponibilidade junto à CNIB. Consideração de que a impenhorabilidade do bem de raiz, dada sua natureza de bem de família, não se confunde com sua indisponibilidade. Necessidade de se resguardar o interesse da credora contra eventual dilapidação do patrimônio pelos executados. Averbação na matrícula do imóvel preservada.
Decisão mantida. Recurso desprovido. Dispositivo: negaram provimento ao
recurso.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22242828420238260000 Mogi-Mirim, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 03/10/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026